Tribunal: STF
Processo: RE 1403767
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário. Discussão sobre incorporação de Quintos. Alegação do Agravante no sentido de que ‘no RE 638.115/CE, a Suprema Corte fixou ser indevida a percepção dessa verba. No referido julgamento, foi debatida a questão atinente à possibilidade ou não de desconstituição da coisa julgada em decorrência tão só da decisão proferida no RE; e a necessidade ou não de desconstituição da coisa julgada em decorrência tão só da decisão proferida no RE; e a necessidade ou não do manejo de ação rescisória em cada demanda individual já decidida. O enunciado do Tema 395 não abarcou esse debate jurídico; restringiu-se a fixar a orientação da impossibilidade da incorporação da verba no interregno objurgado. O STF não se pronunciou de forma conclusiva a respeito da abrangência do pronunciamento quanto aos beneficiários por decisão judicial transitada em julgado, especialmente em observância à segurança jurídica.’ ACÓRDÃO RECORRIDO concluiu que ‘ 2. O Plenário do Col. STF, nos autos do RE 638.115, julgado em 19/03/15, decidido sob o regime de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de não ser possível a incorporação de quintos/décimos aos vencimentos de servidores públicos federais no período compreendido entre 08/04/98 (Lei 9.624/98) e 05/09/01 (MP 2.225-45/01). 3 . Assentou-se, naquele julgado, que a concessão de quintos somente seria possível até 28/02/95 (art. 3°, I da Lei 9.624/98), enquanto que, no interregno de 01/03/95 a 11/11/97 (Medida Provisória 1.595-14/97), a incorporação devida seria de décimos (art. 3°, II e parágrafo único, da Lei 9.624/98), sendo indevida qualquer concessão após 11/11/97. (cf. Informativo 778).”. APLICAÇÃO dos efeitos do julgamento do RE n 638.115/CE ( Tema 395) - ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”). O Acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal atinente a impossibilidade de incorporação de Quintos . Adequação à matéria factual tratada no Acórdão recorrido . Desprovimento.” (págs. 13-14 do documento eletrônico 25- grifos no original).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II e XXXVI; e 37, caput, da mesma Carta.



    Alega o recorrente:



    “O julgamento proferido no RE 638.115/CE, publicado no dia 03.08.2015, por si só, não é suficiente para amparar a rescisão do acórdão.



    No caso, mesmo antes da decisão exarada pelo STF no RE 638.115/CE, já havia se consumado a coisa julgada na ação ordinária de origem, que transitou em julgado em 02 de janeiro de 2015 (Execução de sentença 0800553-48.2015.4.05.8201), não tendo o julgado do STF, portanto, efeito sobre o título judicial exequendo.” (pág. 9 do documento eletrônico 27)



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Posteriormente, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, o Plenário desta Corte reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, ocasião em que o relator, Ministro Gilmar Mendes, assinalou:



    “O Código de Processo Civil de 1973 já dispunha acerca da inexigibilidade dos títulos judiciais nos casos em que a sentença exequenda se baseasse em lei ou ato //normativo declarado inconstitucional pelo STF, a saber:



    ‘Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:



    (…)



    II - inexigibilidade do título;



    (…)



    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal’.



    ‘Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:



    (…)



    II - inexigibilidade do título;



    (…)



    § 1º Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal’.



    Entretanto, não havia distinção expressa na legislação precedente entre ser o entendimento do STF anterior ou superveniente à sentença exequenda.



    O novo Código de Processo Civil inovou, trazendo expressamente distinção acerca do procedimento a ser adotado, a depender do momento em que se reconhece a inconstitucionalidade/constitucionalidade da lei ou ato normativo em que fundamentou a sentença.



    Quando a decisão do STF no âmbito do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado, ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença, o título executivo oriundo da decisão considerar-se-á inexigível, nos termos dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º:



    ‘Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:



    (…)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da



    obrigação;



    (…)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda’.



    ‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (…)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...)



    5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’. 



    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.11.2016, reconheceu a constitucionalidade tanto dos arts. 741, parágrafo único, e 475-L, § 1º, do CPC/73, quanto dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do NCPC, por entender que os referidos dispositivos, ao agregarem ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade, buscaram, na realidade, harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição.



    Destaco que, em 20.9.2018, a questão foi novamente apreciada pelo Plenário, por ocasião da conclusão do julgamento do RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascky, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, (Tema 360 da repercussão geral). Na oportunidade, reafirmou-se o decidido na ADI 2418, firmando-se a seguinte tese:



    ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’.



    Conforme demonstrado, o Pleno assentou a constitucionalidade dos dispositivos, seja do CPC/73 ou CPC/15, mas impôs interpretação no sentido de que, em qualquer dos casos, ‘o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’.” (grifei).



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator